Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739773-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PIAS DE CASTRO, ABEGDALI BRAGA DE CASTRO, A. L. B. D. C. AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Aos agravantes-autores para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal suscitado na r. manifestação ministerial (id. 54187755). Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora